Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702216-18.2022.8.07.9000 CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DF DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça de ID 42878172, in verbis: “Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama-DF em face de resistência operada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Circunscrição Judiciária. O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo Suscitante que declinou a competência ao argumento de que diante da complexidade do caso e do microssistema de proteção das crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar trazido pela Lei n. 14.344/22 (Lei Henry Borel), o rito célere afeto aos Juizados Especiais Criminais não seria o mais apropriado para o deslinde da causa. O Juízo Suscitado, por sua vez, afirmou que por não haver, por ora, necessidade de intervenção psicossocial, os autos deveriam ser devolvidos ao Juizado Especial Criminal”. Parecer da il. Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da competência do SUSCITADO (Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF). É o breve relatório. DECIDO. Foi lavrado o TERMO CIRCUNSTANCIADO n. 423/2022 (ID 42404522) para apuração de notícia do Sr. A. M. D. S. o qual comunicou que seu filho, A. M. M. D. S., de quatro anos de idade, estaria sofrendo maus-tratos por parte da genitora ou da cuidadora da criança. Consta dos autos laudo de exame de corpo de delito (ID 42404522 - Pág. 10-12), o qual atesta que A. M., nascido em 30 de maio de 2017, apresentava lesões com ofensa à sua integridade física ou à saúde, quais sejam: 1 - Equimose roxo esverdeada numular localizada em face lateral da coxa esquerda em seu terço distal; 2 - Mácula tênue verde acastanhada numular localizada em região espondileia lombar. Mobilidade global dos membros preservada e sem limitação. O pai da criança declarou, na delegacia (ID 42404522), em síntese, que está em processo de separação da genitora da criança e que o filho, de quatro anos, reside com a mãe. Disse que a criança vem apresentando hematomas aparentemente provocados por beliscões e que o menor não sabe especificar quem o agride, se a genitora ou a cuidadora. A genitora da criança, A. A. D. S. M., ao ser ouvida em sede inquisitorial (ID 42404522 - Pág. 17), esclareceu que o filho fica na casa da cuidadora durante o dia e que frequenta a escola. Afirmou que já “deu palmadas” no filho, mas percebeu que não adiantava e passou a conversar com a criança. Quanto aos hematomas, afirmou que reside em uma chácara e que há cachorros e gatos com os quais a criança interage. Narrou que o menor também aparece com hematomas quando vem da casa do pai e que A. M. é uma criança ativa. Disse que o menino costuma dizer que pessoas bateram nele quando, na verdade, não houve agressão. Declarou que não acredita que a cuidadora possa ter agredido a criança e que A. M. gosta muito dela. A. M. foi ouvido em depoimento especial (ID 42404522 - Pág. 52-57), e narrou que sofre agressões físicas cometidas pelos genitores, pelo irmão V. e pela cuidadora. Disse que o pai já desferiu “um soco na testa” dele e a mãe já “deu uma espécie de pisão e um soco”. Disse que o irmão também lhe desferiu um soco e o empurrou, o que levou o pai a dar um soco em V.. Disse, por fim, que sete pessoas o agridem. Os signatários do relatório da oitiva especial de A. M. ressaltaram que o tempo decorrido entre os fatos e a oitiva da criança podem ter interferido no depoimento do menor. Além disso, consignaram que A. M. “pode ser uma criança sugestionável, [o que] se evidenciou em seu relato quando a criança informou sofrer praticamente as mesmas agressões físicas cometidas por quatro pessoas diferentes sem conseguir fornecer maiores detalhes para todas essas situações”. O Termo Circunstanciado foi distribuído ao Juízo do 2o Juizado Cível e Criminal do Gama/DF. Ao se manifestar sobre o feito, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se no sentido de que os autos fossem redistribuídos, tendo em vista a necessidade de intervenção psicossocial no caso, o que evidencia complexidade. Confira-se trecho do parecer ministerial (ID 42404522 - Pág. 60): Diante da natureza dos fatos apresentados no presente procedimento policial, o Ministério Público entende necessária a intervenção psicossocial ao caso, através de realização de estudo técnico, a fim de se avaliar a dinâmica familiar em que se encontra inserida a vítima, bem como sobre eventual necessidade de realização de depoimento especial do infante, a fim de se melhor apurar os supostos fatos delituosos ora noticiados. Contudo, diante da complexidade apresentada ao presente caso, é de entender que o rito célere afeto aos Juizados Especiais Criminais não é o mais apropriado para o deslinde da causa. Como se sabe, a Lei no 9.099/95 afasta do Juizado as causas mais complexas e que exijam copiosa investigação. Não basta, assim, para a fixação da competência deste juizado a ocorrência de uma infração de menor potencial ofensivo, sendo necessário também que a causa não demande extensa e enredada investigação. Dispõe o § 2o do artigo 77 da Lei no 9.099/95, verbis: "Art. 77. § 2o. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei." Acolhendo a manifestação ministerial, a Magistrada declinou de sua competência para uma das Varas Criminais daquela Circunscrição Judiciária (ID 42404522 - Pág. 62): Cuida-se de procedimento criminal para apuração de delito de maus tratos contra a criança A.M.M.D.S., de 4 (quatro) anos de idade. O Ministério Público deixou de oferecer denúncia por falta de elementos para tanto e oficiou pela remessa dos autos a uma das Varas Criminais desta Circunscrição Judiciária para aprofundamento da instrução criminal mais complexa. Nos termos do art. 77, §2o, da Lei 9.099/1995: "Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei". Pelo exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 77, § 2o c/c art. 66, ambos da Lei 9.099/1995, determino o encaminhamento do presente feito a uma das Varas Criminais desta Circunscrição Judiciária. Grifos nossos Por seu turno, o MINISTÉRIO PÚBLICO atuante na Vara Criminal oficiou para que o feito retornasse ao Juizado Especial (ID 42404522 - Pág. 68): Consta do Id 137641885, relatório de DEPOIMENTO ESPECIAL realizado pela Polícia Civil e que traz detalhes sobre a oitiva da criança e conclusões sobre a possibilidade de A. ser uma criança sugestionável. Além disso, em seu depoimento especial a criança informa que foi agredida também pelo genitor. Ressalta-se que em determinados momentos ele alega ter sido agredido pela mãe e pela cuidadora, após diz não ter sido agredido. Este Órgão entende que ainda há outras diligências que podem ser realizadas antes da solicitação de intervenção psicossocial, tais como a oitiva do genitor e a solicitação de relatório de acompanhamento do menor pelo Conselho Tutelar. Ante o exposto, não por não verificar, por ora, a necessidade de intervenção psicossocial, o Ministério Público requer sejam devolvidos os autos ao 2o Juizado Especial Criminal do Gama-DF, a fim de que o Promotor de Justiça lá atuante adote as medidas sugeridas acima. O Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF acolheu a manifestação do Parquet e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial (ID 42404522 - Pág. 70). A Magistrada do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama suscita o presente conflito de competência, em decorrência da imprescindibilidade da intervenção psicossocial apontada pelo Membro do MINISTÉRIO PÚBLICO, bem como pelo lapso temporal que outras provas podem gerar, o que acarretaria um fator negativo para o esclarecimento dos fatos. A Magistrada menciona o advento da Lei n. 14.344/22 (Lei Henry Borel), a qual estabelece o “microssistema de proteção à criança e ao adolescente, com a proibição de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 e com a possibilidade, inclusive, de aplicação de medidas protetivas de urgência à vítima”. Em análise detida dos autos, verifica-se que a competência deve ser fixada no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama. Cumpre salientar, que, nos termos do art. 62 da Lei no 9.099/1995, para se assegurar pronta prestação jurisdicional, o processo perante o Juizado Especial é orientado pelos critérios de oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Segundo o disposto no artigo 77, § 2o, da mesma lei, a complexidade ou circunstâncias do caso constituem motivo idôneo para o deslocamento da competência do juizado especial para o juízo criminal comum: Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. (...) § 2o Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei. No caso, como bem pontuado pelo Juízo suscitante, o órgão ministerial prudentemente avaliou que, antes de oferecer a denúncia, seria necessária a intervenção psicossocial ao caso, mediante estudo técnico, o que revela evidente desdobramento probatório que torna a causa complexa. Isso inviabiliza seu prosseguimento perante o juízo suscitante. A complexidade do caso, diga-se, é notória. Veja-se que mesmo a manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO atuante perante a Vara Criminal apontou diligências a serem realizadas, inclusive relatório de acompanhamento do menor pelo Conselho Tutelar. Em relação ao deslocamento de competência do Juizado Especial para a Vara comum, já decidiu esta Câmara Criminal: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL (SUSCITANTE) E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (SUSCITADO). DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INDÍCIOS DE INIMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO CRIMINAL COMUM. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE. 1. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça, "[h]avendo necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, a competência para o julgamento do feito desloca-se do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum, de acordo com o disposto no § 2o do artigo 77 da Lei no 9.099/95, oportunizando-se às partes executarem faculdades processuais de forma mais ampla, uma vez que o processo não estará mais subordinado aos critérios de oralidade, informalidade e celeridade, que são princípios norteadores do Juizado Especial Criminal (2008.00.2.003812-8 CCR). (Acórdão 856675, 20150020052230CCR, Relator: Jesuíno Rissato, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/3/2015, publicado no DJE: 25/3/2015) 2. Conflito de jurisdição conhecido para afirmar a competência do Juízo suscitante (Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF). (Acórdão 1339820, 07087357720218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além da complexidade que ressai do caso concreto, merece relevo o teor da Lei 14.344/22. Conforme pontuado pela Magistrada, a norma cria mecanismos de prevenção no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança, além de estabelecer sistema de garantias e direitos. A referida Lei incluiu, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o §1o ao art. 226, o qual determina: “Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995”. Depreende-se, portanto, que, seja pela complexidade da situação fática, seja pela impossibilidade de aplicação da Lei 9.099/95 ao caso, tem-se que a competência para o julgamento do feito não é do juízo suscitante. Contudo, o caso sob análise se mostra curioso, porque a Lei n. 13.431/2017, no art. 23, estabelece o seguinte: Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. Após a edição da Lei 13.431/2017, persistiu a controvérsia, com considerável número de Conflitos de Jurisdição sobre o tema, acerca da fixação da competência para o julgamento de causas envolvendo violência contra crianças e adolescentes. A polêmica residia no fato de que as Varas de Violência Doméstica possuíam o escopo especializado de julgamento de causas envolvendo questões de gênero, ao passo que superveniência da Lei 13.431/2017 previu a criação de varas ou juizados especializados em crimes contra a criança e o adolescente, com a condição de que, enquanto não criados tais Juízos especializados, os feitos deveriam ser julgados nas Varas de Violência Doméstica. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça proferiu o seguinte julgado: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/ 2022, DJe de 30/11/2022.) Com efeito, da análise do julgado acima, depreende-se que, nos casos em que a violência for praticada contra vítima de qualquer idade e de qualquer gênero no ambiente doméstico ou familiar, e na ausência de vara especializada, deve ser fixada a competência da Vara de Violência Doméstica, desde que, até a data da publicação do novo entendimento, 30 de novembro de 2022, não tenha havido distribuição do feito. No mesmo sentido da decisão do STJ, a Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento ocorrido no dia 20 de março de 2023, pacificou a questão no sentido de que ações distribuídas antes da data da publicação do acórdão do STJ devem permanecer nas varas originais, conforme o acórdão n. 1675851, de relatoria do d. Desembargador Roberval Casemiro Belinati. O caso sob análise foi distribuído ao Juizado Especial Cível e Criminal do Gama antes do dia 30 de novembro de 2022, razão pela qual, nos termos da modulação de efeitos do STJ, a competência deveria ser fixada no juízo originalmente competente. Ocorre que o juízo para o qual o termo circunstanciado foi distribuído, conforme já alinhavado alhures, não cuida de casos complexos, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95 à espécie. É dizer, a competência para julgamento, levando-se em conta a legislação vigente e o julgado do STJ, não é do juízo suscitante, porque a complexidade do caso e a inaplicabilidade dos institutos despenalizadores da Lei n. 9099/95 não se aplicam ao caso; a competência também não é do suscitado, porque a legislação determina que a competência para o julgamento do caso, enquanto não criada vara ou juizado especializado, deve ser da Vara de Violência Doméstica. Ante a controvérsia, a solução deve ser resolvida pelo melhor interesse da criança. Pela teleologia da norma e da legislação, tem-se que todos os institutos mencionados têm o objetivo de proteger o menor, bem como tratar de forma excepcional dos casos de violência doméstica envolvendo crianças e adolescentes. Ora, a Lei 9.099/95 previu que causas complexas e cujas circunstâncias não permitam a formulação da denúncia devem ser deslocadas ao juízo comum. Paralelamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente veda a aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista. Corroborando a pretensão de proteção ao menor do sistema jurídico, a Lei 13.431/2017 prevê a criação de juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, o que denota a devoção do arcabouço jurídico em se proteger a criança ou adolescentes, vulneráveis em situações de violência no lar. A fim de validar o objetivo da legislação, o STJ decidiu que as causas devem ser julgadas nas Varas de Violência Doméstica enquanto não criadas as varas especializadas supracitadas. No caso sob análise, a questão reside no fato de que, embora o STJ tenha modulado os efeitos do julgado, estabelecendo marco temporal para a fixação da competência das Varas de Violência Doméstica, não há outra solução possível, senão a que se vale do princípio de proteção à criança e à apuração dos graves fatos narrados na ocorrência policial, fixando-se a competência na vara especializada, na qual a complexidade do caso, mencionada pelo membro do Ministério Público, poderá ser desvelada. Repise-se: a decisão pela competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar do Gama recorre-se no princípio da proteção integral, a respeito do qual leciona Guilherme de Souza Nucci[1]: Princípio da proteção integral: um dos princípios exclusivos do âmbito da tutela jurídica da criança e do adolescente é o da proteção integral. Significa que, além de todos os direitos assegurados aos adultos, afora todas as garantias colocadas à disposição dos maiores de 18 anos, as crianças e os adolescentes disporão de um plus, simbolizado pela completa e indisponível tutela estatal para lhes afirmar a vida digna e próspera, ao menos durante a fase de seu amadurecimento. “A melhor exegese que se aplica à concepção dos princípios é a de que são standards que impõem o estabelecimento de normas específicas. Violar um princípio implica ofensa ao mandado específico como a todo o sistema de comandos por ele embasado” (Hélia Barbosa, A arte de interpretar o princípio do interesse superior da criança e do adolescente à luz do direito internacional dos direitos humanos, p. 18). A proteção integral é princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1.o, III, CF) levado ao extremo quando confrontado com idêntico cenário em relação aos adultos. Possuem as crianças e adolescentes uma hiperdignificação da sua vida, superando quaisquer obstáculos eventualmente encontrados na legislação ordinária para regrar ou limitar o gozo de bens e direitos. Essa maximização da proteção precisa ser eficaz, vale dizer, consolidada na realidade da vida – e não somente prevista em dispositivos abstratos. Assim não sendo, deixa-se de visualizar a proteção integral para se constatar uma proteção parcial, como outra qualquer, desrespeitando-se o princípio ora comentado e, acima de tudo, a Constituição e a lei ordinária. “A proteção, com prioridade absoluta, não é mais obrigação exclusiva da família e do Estado: é um dever social. As crianças e os adolescentes devem ser protegidos em razão de serem pessoas em condição peculiar de desenvolvimento” (Tânia da Silva Pereira, O “melhor interesse da criança”, p. 14). Princípio esse a que se invoca, tendo em conta a gravidade dos fatos descritos na ocorrência policial e considerando-se a vasta legislação e jurisprudência disponíveis, cujo norte se mostra, de forma inarredável, no sentido de se proteger o interesse da criança, que, no caso, faz jus a que a causa seja julgada pelo juízo especializado. Ante o exposto, declaro competente o douto Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF. [1] NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da criança e do adolescente. 4a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Página 27 – versão digital. Brasília, 22 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador